Tribunal: TJES
Processo: 5006779-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006779-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARLETE MARIA MARIN GIACOMIN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCETAMINA (SPRAVATO). TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por paciente diagnosticada com transtorno depressivo recorrente grave, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg – Spray Nasal (Spravato). O agravante sustenta a ausência de observância dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, especialmente quanto à inexistência de laudo circunstanciado apto a demonstrar a imprescindibilidade do tratamento e a inadequação das terapias disponibilizadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, admitindo-se, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234.

A negativa administrativa de fornecimento do medicamento foi comprovada nos autos, assim como não houve impugnação específica quanto à incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa da impossibilidade de substituição por fármaco disponibilizado na rede pública e da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

A Nota Técnica do NATJUS e o parecer da Secretaria de Estado da Saúde indicam a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, incluindo medicamentos antidepressivos e acompanhamento psicoterápico.

Os laudos médicos apresentados pela autora apenas registram a utilização prévia de medicamentos distintos daqueles ofertados pela rede pública, sem demonstrar a ineficácia ou inadequação dos tratamentos padronizados pelo SUS.

A ausência de laudo médico circunstanciado que descreva os tratamentos anteriormente disponibilizados pelo SUS e sua insuficiência impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, do preenchimento dos requisitos definidos pelo STF.

Não demonstrado o atendimento cumulativo das exigências estabelecidas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

A imprescindibilidade clínica do medicamento deve ser demonstrada por laudo médico fundamentado e circunstanciado, com indicação dos tratamentos anteriores realizados.

A existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS afasta a concessão de tutela de urgência quando não comprovada sua ineficácia ou inadequação ao caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5006779-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
:
ARLETE MARIA MARIN GIACOMIN

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de Id 67651281 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
ARLETE MARIA MARIN GIACOMIN
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante e o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
disponibilizem o medicamento Escetamina 28mg – Spray Nasal (Spravato), conforme especificado no laudo médico de Id 67336736.

Em suas razões de Id 13485485, o agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
a decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e sem análise dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61;
II)

não foi demonstrada a urgência por laudo circunstanciado, havendo alternativas terapêuticas no SUS;
III
)
a medida impõe grave ônus financeiro ao Estado.

A decisão de Id 15362002 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões de Id 16557472 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que a autora foi diagnosticada com “Transtorno Depressivo Recorrente (CID10 – F33.2)”, apresentando quadro de apatia, angústia, ansiedade intensa e ideação suicida.

Em razão do insucesso dos tratamentos anteriores, foi recomendada a utilização do medicamento “Cloridrato de Escetamina Spray Nasal (Spravato)”

A
negativa administrativa,
contudo,
ensejou o ajuizamento da presente demanda,
e o juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o imediato fornecimento do medicamento.

Pois bem. Como cediço, o direito à saúde é garantia fundamental, insculpida no art.196 da Constituição da República, e configura dever inafastável do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A mera ausência de um fármaco em listas administrativas não pode servir como óbice intransponível à efetivação desse direito.

Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que melhor especificou os pontos estabelecidos no Tema 1234, fixou a possibilidade de concessão judicial em caráter excepcional, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e que o autor da ação, sobre quem recai o ônus probatório, comprove o preenchimento cumulativo de um conjunto de requisitos, como se pode observar:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Depreende-se, pois, a necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento na via administrativa; b) incapacidade financeira da parte; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS, d) imprescindibilidade clínica do tratamento, e) comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências e f) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec, ausência de pedido ou mora.

Na hipótese dos autos, a
negativa administrativa
foi devidamente acostada ao Id 67334952.

Prosseguindo, tem-se que o agravante não questiona
a situação financeira
da paciente, bem como inexiste nos autos qualquer indício de que possua condições de arcar com os custos de seu tratamento sem o comprometimento das demais necessidades familiares.

A
impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS
e a

imprescindibilidade clínica do tratamento
, contudo, não restaram demonstradas. Isso porque, conforme se verifica da Nota Técnica do NATJUS (Id 67682428) e Parecer da Secretaria de Estado da Saúde (Id 68368043), existem tratamentos alternativos já disponíveis na rede pública (como o uso de Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, bem como psicoterapia individual e psicoterapia em grupo).

Os laudos médicos apresentados pela agravada (Id 83614446 da origem e Id 16509752 destes autos), entretanto, limitam-se a indicar a utilização prévia de outros medicamentos (Venlafaxina, Mirtazapina, Clonazepam, Carbonato de lítio e Quetiapina), diversos dos disponibilizados na rede pública, de modo que não se pode aferir se os produtos já dispensados pelo SUS não seriam adequados e suficientes ao tratamento.

Não demonstrado o preenchimento, ao menos neste momento inicial, de todos os requisitos estabelecidos na tese fixada no julgamento dos Temas 6 e 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, necessária se faz a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.